Tribunal: STF
Processo: ARE 1468062
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula nº 287/STF.



    1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença condenatória.



    2.A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente.



    3.Agravo regimental a que se nega provimento.